Tribunal: TJDFT
Processo: 0732136-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÓPICO DAS RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADO DO PEDIDO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA. APELO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO DO DIREITO DE SE MANIFESTAR E PRODUZIR OUTRAS PROVAS (ART. 507 DO CPC). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial.
2. Com base no art. 1.010, III e IV, e no art. 1.013, caput, do CPC, o tópico das razões recursais que não se relaciona especificamente com o pedido de cassação da sentença por arguição de cerceamento de defesa não deve ser conhecido, pois a atuação jurisdicional do órgão recursal está vinculada à pretensão exposta pela parte recorrente. Apelação parcialmente conhecida.
3. A parte apelante dispensou expressamente a dilação probatória, inclusive realização de perícia grafotécnica, razão pela qual ocorreu preclusão do direito de se manifestar e produzir outras provas (art. 507 do CPC). Alegação de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.